Tribunal: TCU
Processo: 018.158/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7141/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 4898/2017-TCU-Primeira Câmara , em decorrência de irregularidades na aquisição de kits de materiais escolares, com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), pela Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Alagoas, mediante adesão à Ata de Registro de Preços 1/2010, promovida pelo município de Recife-PE. Considerando a impossibilidade, demonstrada na instrução da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), avalizada pelos dirigentes daquela unidade técnica e pelo representante do Ministério Público, de se estabelecer o nexo de causalidade das condutas dos agentes públicos com os prejuízos inicialmente aventados nos autos; Considerando que tais pareceres também concluíram pela inexistência de comprovação de lesão ao Erário; Considerando que eventual decisão desta Corte de Contas de realizar nova apuração dos fatos que envolveram a contratação, com vista à quantificação do dano, apuração das responsabilidades e expedição de novas citações, esbarraria na prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento previstas na Resolução-TCU 344/2022; Considerando que os representantes legais de Rogério Auto Teófilo, com o intuito de demonstrar sua ilegitimidade passiva nos presentes autos, apresentaram, em sua defesa (peça 71), reprodução do Decreto 13.907/2011, do Governador do Estado de Alagoas, com informações distintas das publicadas no Diário Oficial do Estado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar revéis Carlos Henrique da Silva, Josicleide Maria Pereira de Moura, Marta Palmeira Melo, José Júlio Vieira de Paiva e o espólio de Rogério Auto Teófilo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) acolher as alegações de defesa de Adriano Soares da Costa, Janaína Albuquerque da Silva, José André de Souza Barreto, José Fernando Santa Cruz, Marcelo Teixeira Cavalcante, Ricardo Barros Méro, Ricardo Rodrigues, Teógenes Moura Café e WEJ-Logística Distribuidora e Comércio Ltda., aproveitando-as aos responsáveis revéis (acima relacionados), consoante previsto no art. 161 do Regimento Interno do TCU; c) julgar regulares com ressalva as contas de Rogério Auto Teófilo, Carlos Henrique da Silva, Josicleide Maria Pereira de Moura, Marta Palmeira Melo, José Júlio Vieira de Paiva, Adriano Soares da Costa, Janaína Albuquerque da Silva, José André de Souza Barreto, José Fernando Santa Cruz, Marcelo Teixeira Cavalcante, Ricardo Barros Méro, Ricardo Rodrigues, Teógenes Moura Café e WEJ-Logística Distribuidora e Comércio Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; d) dar ciência à Seccional de Alagoas da Ordem de Advogados do Brasil, bem como à Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas, de acostamento de documento possivelmente falso, por parte de advogado, à peça 71, p. 3-4; e) dar ciência deste acórdão aos interessados. 1. Processo TC- Processo 018.158/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.709/2012-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriano Soares da Costa (XXX.661.504-XX); Carlos Henrique da Silva (XXX.980.964-XX); Janaina Albuquerque da Silva (XXX.100.694-XX); Jose Andre de Souza Barreto (XXX.957.392-XX); Jose Fernando Santa Cruz (XXX.981.214-XX); Jose Julio Vieira Paiva (XXX.815.554-XX); Josicleide Maria Pereira de Moura (XXX.989.004-XX); Marcelo Teixeira Cavalcante (XXX.912.374-XX); Marta Palmeira Melo (XXX.096.774-XX); Ricardo Barros Méro (XXX.483.784-XX); Ricardo Rodrigues (XXX.701.320-XX); Rogerio Auto Teofilo (XXX.092.764-XX); Teogenes Moura Cafe (XXX.995.644-XX); Wej - Logistica Distribuidora e Comercio Ltda (05.007.438/0001-15). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Efrem José Lyra de Almeida Junior (9639/OAB-AL), Alex Purger Richa (9355-A/OAB-AL) e outros, representando Rogerio Auto Teofilo; Camila Cirne Torres, representando Janaina Albuquerque da Silva; Gustavo José Mendonça Quintiliano (5135/OAB-AL), Mario Jorge Tenorio Fortes Junior (7157/OAB-AL) e outros, representando Adriano Soares da Costa; Fabricio Oliveira de Albuquerque (7.343/OAB-AL), Vagner Paes Cavalcanti Filho (7.163/OAB-AL) e outros, representando Ricardo Rodrigues; Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF), Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF) e outros, representando Wej - Logistica Distribuidora e Comercio Ltda; David Teixeira Cavalcante (8.242/OAB-AL), Ricardo Barros Méro (1.214/OAB-AL) e outros, representando Marcelo Teixeira Cavalcante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.